Tribunal: TJSP
Processo: 1000950-35.2024.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Terreno em loteamento urbano. Ação revisional de distrato c.c. devolução de quantias pagas. Desistência por parte do adquirente. R. sentença de parcial procedência, com apelo da ré. Irresignação que não prospera. Distrato pactuado pelas partes que submeteu o comprador a disposição manifestamente abusiva, acarretando excessiva desvantagem. Revisão dos contratos

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Terreno em loteamento urbano. Ação revisional de distrato c.c. devolução de quantias pagas. Desistência por parte do adquirente. R. sentença de parcial procedência, com apelo da ré. Irresignação que não prospera. Distrato pactuado pelas partes que submeteu o comprador a disposição manifestamente abusiva, acarretando excessiva desvantagem. Revisão dos contratos de compromisso de compra e venda e distrato pertinente. Retenção de 25% das quantias pagas que se mostra adequada. Descabimento da cobrança da taxa de fruição, antes da efetiva imissão na posse. Lote não edificado. Direito de arrependimento e desistência do negócio jurídico em testilha. Imóvel que será restituído à apelante e poderá ser comercializado com terceiros. Prejuízo de cunho patrimonial não verificado. Julgado monocrático de primeiro grau bem fundamentado, que adequadamente sopesou as teses jurídicas apresentadas pelas partes e bem valorou os elementos cognitivos reunidos nos autos. Sentença mantida integralmente. Sucumbência majorada. Recurso improvido.